Tribunal: TJSP
Processo: 3004049-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Prestação sanitária – Dispensação de medicamentos – Cumprimento de sentença – Bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento da decisão – Admissibilidade - Compete ao magistrado impor medidas para garantir a efetividade dos provimentos judiciais – Precedentes - Recurso desprovido